Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIJANIR DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 948.184.601-68 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 10.144.917/0001-13 (APELANTE), ISADORA MACHADO ANDRADE - CPF: 700.243.311-39 (ADVOGADO), CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - CPF: 198.524.508-67 (ADVOGADO), RAFAEL LANGHOFF - CPF: 839.088.111-04 (ADVOGADO), LETICIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 879.504.051-04 (ADVOGADO), GUILHERME MENDES - CPF: 702.809.191-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕ CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – APLICAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ –
DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA
– APELO NÃO PROVIDO.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime porque além de não ter sido entregue o empreendimento imobiliário na data inicialmente aprazada, não o entregou no prazo excedente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o valor indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012741-51.2020.8.11.0041

APELANTE: S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA.

APELADO: DEIJANIR DIAS DO NASCIMENTO

Proc. referência
: Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1012741-51.2020.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por S&J Consultoria e Incorporação Ltda.

AÇÃO
: Declaratória de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Deijanir Dias do Nascimento em desfavor de S&J Consultoria e Incorporação Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá),
julgou procedentes
os pedidos da demanda, a fim de condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 17.569,78 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) acrescida de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
e, ainda, ao pagamento no valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) a título de cláusula penal moratória, devidamente atualizado (INPC) e com juros de mora de 1% ao mês, a citação partir do trânsito em julgado.

Condenou também a parte requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

APELO
: a requerida apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a rescisão por culpa do comprador, bem assim a restituição parcial do valor pago no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, ainda, a não ocorrência do dano moral.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 150574115.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, saber se é caso de restituição integral do valor pago das parcelas do contrato imobiliário, bem como saber se é caso de afastar o dano moral, ou reduzir o valor arbitrado
.

A lide advém do
“Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel” n. 267/2013, firmado entre as partes em 22/04/2013, que tem por objeto o Lote n. 10, da Quadra 14, do Residencial “Portal do Lago II”, com área total de 250 m2, localizado em Catalão no Estado de Goiás.

Narra a inicial que ficou ajustado o preço de R$ 56.444,40 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), a ser pago em 180 (cento e oitenta) prestações de R$ 313,58 (trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), bem assim que ficou estabelecido nas Cláusulas 6a (sexta) e 12a (décima segunda) do contrato que o prazo para a conclusão da infraestrutura do empreendimento e entrega do lote seria no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do pacto, ou seja, até o dia 22/04/2015, todavia, apesar da adimplência das parcelas, a requerida vendedora não cumpriu o prazo contratual.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte da requerida vendedora, quanto a entrega do imóvel em questão.

De início, o caso em questão não se amolda ao Tema 1.095 STJ (Recursos Especiais 1.891.498 e 1.894.504), portanto não cabe falar em suspensão do processo, bem assim da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
não
trata a
hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Registra-se ainda que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Desse modo,
não há falar que as cláusulas contratuais não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
, porquanto é mitigado conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: REsp 1422547/RS.

No mais, d
o conjunto fático-probatório, tem-se que ficou demonstrado, notadamente pelas cláusulas sexta e décima segunda do contrato (Id. 150574046), que o prazo para a conclusão e entrega do Lote seria no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do pacto, ou seja, até o dia 22/04/2015, o que não ocorreu, porquanto não houve a comprovação da entrega do bem.

Dessa forma, é caso de reconhecer o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, por conseguinte, a
culpa da parte requerida apelada pela rescisão contratual
.

Como consignado na sentença impugnada, “
suficientemente comprovada a situação de inadimplência por parte da Requerida, não pode a mesma atribuir a culpa pela rescisão do contrato ao inadimplemento da autora
”. (Id. 150574104 - pág. 5)

Frisa-se, ficou demonstrado que a parte requerida, aqui apelante, deu causa à rescisão contratual, porque as obras de infraestrutura no lote adquirido pela autora apelada não foram concluídas e o imóvel não foi entregue.

Não evidenciada causa excludente, é de ser estabelecida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pela autora apelada.

Logo, cabível a rescisão contratual, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por
culpa exclusiva da promitente-vendedora
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
devolução integral do valor pago
(Súmula 543 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA
, ora agravante.

Incidência da Súmula 543/STJ.

3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (g.n).

Assim, demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da empresa requerida, promitente-vendedora, não há falar em retenção do percentual do valor pago.

Do dano moral

Ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido, porque além de a requerida não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, não o entregou no prazo excedente.

A demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte autora, que esteve privada de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela sentença, corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, não comporta redução.

Por derradeiro, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela apelada.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento

ao Apelo interposto por S&J Consultoria e Incorporação Ltda., mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porque os honorários advocatícios já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023